Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-61.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 1.210, caput, do Código Civil, e os artigos 373, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho praticado pelo réu
II. Não basta ao autor do interdito reintegratório, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no Código Civil, comprovar o ato ou o negócio jurídico que lhe confere o direito de possuir o bem: é de rigor a comprovação do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio, segundo a inteligência do artigo 1.196 da Lei Civil.
III. Boletim de ocorrência prova que o interessado reportou os fatos nele consignados, mas não a sua veracidade, a teor do que prescreve o artigo 405 do Código de Processo Civil.
IV. À falta de prova da posse e do esbulho, deve ser mantida a sentença que rejeitou a pretensão reintegratória.
V. Apelação conhecida e desprovida.